Tribunal: TJPA
Processo: 0810930-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810930-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO, GEORGE CASTRO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 29,
CAPUT
, DO CPB. PACIENTE GEORGE CASTRO DA LUZ. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 29,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE. ARGUMENTO NÃO ACATADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULAS Nº 52 E Nº 01, DO STJ E DO TJE, RESPECTIVAMENTE. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E REAVALIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES ARRIMADAS EM REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPPB. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso sob exame, inobstante tenha o fato delituoso ocorrido no final do ano de 2017, várias diligências precisaram ser implementadas pela autoridade policial, ante o envolvimento de vários réus, com busca e apreensão domiciliar e pessoa de farto material, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto constritivo,
não se podendo falar em extemporaneidade e descabimento da custódia cautelar, decretada no mês de julho de 2019, e cumprida no dia 1º de agosto do mesmo ano, por não se tratar de motivo idôneo à revogação da decisão singular, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada, ou seja, o
lapso temporal entre o fato e a decretação da
prisão,
este não é impeditivo, desde que a autoridade coatora consiga demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos da legislação processual, exatamente como ocorreu no caso em apreço, consoante se verifica das informações da Magistrada do feito.

2.
Com efeito, diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, verifica-se que o processo já teve sua instrução encerrada, estando aguardando os memoriais finais da Defesa, restando superada a alegação de excesso de prazo, portanto não há que se falar em mora processual, matéria, aliás, pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte de Justiça, consoante Súmulas nº 52 e nº 01, respectivamente.

3.
No que tange a alegação de que não há requisitos da prisão preventiva, tampouco houve reavaliação à sua manutenção, não há como prosperar, pois, consoante se verifica da decisão que deu origem a custódia cautelar dos pacientes, o
decisum
ora atacado se encontra adequadamente fundamentado, mais precisamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo. Por outro lado, a assertiva de que o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes se impõe, ante a falta de revisão da necessidade à manutenção da medida constritiva dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, de igual forma não merece abrigo, já que em consulta ao Sistema LIBRA deste Tribunal verifiquei que a referida revisão fora efetiva no dia 19/11/2020, consoante Decisão Interlocutória, na qual a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de Revogação da Custódia Cautelar, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

4.
Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, também não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

5.
P
or fim, a substituição da custódia cautelar por medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade dos pacientes, observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão dos recorrentes neste item, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura dos mesmos e, de acordo com as decisões proferidas pela Magistrada singular tais medidas se tornam inócuas. Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO e GEORGE CASTRO DA LUZ, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo
nº 0008785-39.2018.8.14.0006.

Consta da impetração,
que, no dia 30/12/2017, supostamente, os Pacientes ceifaram a vida do nacional FRANKLIN ROOSEVELT NASCIMENTO ALCÂNTARA, mediante disparos de arma de fogo, na Trav. WE 1, Qd. M, Bloco BL, Apt. 203, no Cj. Stélio Maroja, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA.

Que a pedido da Autoridade Policial Civil, nos autos do Inquérito Policial nº 00549/2018.100019-2, a prisão dos Pacientes e a de MURILO DA SILVA LUSO foi decretada com base na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal;
ELIAS
foi denunciado como incurso no Art. 121, § 2º, II e IV c/c Art. 29,
caput
, do CPB;
GEORGE
como incurso nos termos do Art. 121, § 2º, I e IV c/c Art. 29,
caput
, do mesmo Diploma Legal e
MURILO
com base no Art. 121, § 2º, IV c/c Art. 29,
caput
do referido normativo repressivo.

Destacam que a ordem de prisão dos denunciados foi requerida pela autoridade policial nos autos do supracitado IPL,
na data de 16/07/2019
, sendo acatada e decretada por este juízo no dia
19/07/2019
.

Assim, o denunciado
ELIAS MESCOUTO foi preso no dia 29/07/2019
, estando
recolhido na Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV)
; em mesma condição está
GEORGE LUZ no Presídio Estadual Metropolitano III (PEM III), este que foi preso no dia 01/08/2019
, e assim se encontram enquanto aguardam o desenrolar da persecução penal.

Aduzem os ilustres causídicos, que somente após pouco mais de 1(um) ano e 7(sete) meses do ocorrido é que foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, o que a torna
extemporânea e descabida.

Frisam que
já se passou mais de um ano e três meses da data da prisão dos pacientes
, sem que os autos tivessem seu regular processamento e julgamento, já que ocorreu uma série de abusos processuais e redesignações de diversas audiências, pois
desde a realização da primeira audiência (25/10/2019), outras 9 (nove) foram redesignadas com flagrante
constrangimento ilegal dos pacientes, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa dos acusados, sem que eles tenham dado qualquer causa para tanto.

Alegam, ainda, que a autoridade coatora não se atentou ao que determina o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, quando deixou de revisar a necessidade da manutenção da medida constritiva dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, restando perfeitamente demonstrado que o caso em tela é daqueles que se deve relaxar a prisão, diante das manifestas ilegalidades apontadas e abusos processuais apontados.

De outra maneira, asseveram que o caso em comento é daqueles que se admite a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPPB, considerando que não restam nos autos provas cabais de que os acusados são o reais autores do crime imputado, conforme se corrobora pelo depoimento prestado em audiência pela autoridade policial que presídio o IPL.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos requerem os nobre advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes
,
para fazer impedir o constrangimento ilegal que os mesmos vêm sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA ou, subsidiariamente, que a prisão contra eles decretada seja substituída por MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO nos termos do art. 319 do CPPB, a fim de que sejam postos em liberdade, na forma do art. 316, com arrimo no art. 310,
caput
e parágrafo único e art. 350, todos do CPPB, firmando compromisso de comparecimento em todos os atos judiciais. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide o presente
writ
.

Requerem a intimação pessoal para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Seção de Direito Penal.

Na ID 3949325
,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

Na ID 3983545
, a autoridade coatora após breve relato acerca do feito, prestou as seguintes informações,
verbis

“(...).

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº 0008785-39.2018.8.14.0006 (autos originais), a prisão fora decretada em 19 de julho de 2019 e cumprida em 01 de agosto de 2019. A custódia cautelar fora decretada por este juízo entender presente os requisitos da cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP, diante da gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente que apresentou conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça a paz social, bem como pelo fato de se buscar estancar a reiteração de tais práticas criminosas.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., o processo já teve sua instrução encerrada, estando aguardando os memoriais finais da Defesa”.

Nesta Instância Superior,
a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos expendidos na inicial não merecem abrigo, senão vejamos.

- Da extemporaneidade da prisão preventiva

Aduz a defesa que a decretação da prisão sem a observância do requisito da contemporaneidade a torna uma ilegal antecipação de um dos efeitos mais graves de uma condenação em ação penal, qual seja, a pena.

In casu
, observa-se que o
Processo Criminal
n.º 0008785-39-2018.8.14.0006
, o qual tramita na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que,
no dia 30/12/2017
, supostamente, os Pacientes ceifaram a vida do nacional FRANKLIN ROOSEVELT NASCIMENTO ALCÂNTARA, mediante disparos de arma de fogo.

Urge mencionar, que a pedido da Autoridade Policial Civil, nos autos do Inquérito Policial nº 00549/2018.100019-2, a prisão dos Pacientes e a de MURILO DA SILVA LUSO foi decretada com base na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, pois
ELIAS
foi denunciado como incurso no Art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c Art. 29,
caput
, do CPB;
GEORGE
como incurso nos termos do Art. 121, §2º, I e IV c/c Art. 29,
caput
, também do CPB e
MURILO
com base no Art. 121, §2º, IV c/c Art. 29,
caput
do mesmo Diploma Legal e que a ordem de prisão dos denunciados foi requerida pela autoridade policial nos autos do supracitado IPL,
na data de 16/07/2019
, sendo acatada e decretada pelo Juízo
a quo
, no dia
19/07/2019
.

Ora, no caso sob exame, inobstante tenha o fato delituosos ocorrido no final do ano de 2017, várias diligências precisaram ser implementadas pela autoridade policial, já que envolve vários réus, com busca e apreensão domiciliar e pessoa de farto material, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto constritivo,
não se podendo falar em extemporaneidade e descabimento da custódia cautelar, decretada no mês de julho de 2019, e cumprida no dia 1º de agosto do mesmo ano, por não se tratar de motivo idôneo à revogação da decisão singular, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada, ou seja, o
lapso temporal entre o fato e a decretação da
prisão,
este não é impeditivo, desde que a autoridade coatora consiga demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos da legislação processual, exatamente como ocorreu no caso em apreço, consoante se verifica das informações da Magistrada do feito, na ID 3983545,
verbis
:

“LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº 0008785-39.2018.8.14.0006 (autos originais), a prisão fora decretada em 19 de julho de 2019 e cumprida em 01 de agosto de 2019. A custódia cautelar fora decretada por este juízo entender presente os requisitos da cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP, diante da gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente que apresentou conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça à paz social, bem como pelo fato de se buscar estancar a reiteração de tais práticas criminosas”
.

- Do excesso de prazo

Neste item, alega a impetração que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, já que se encontram presos há mais de 01 (um) ano e três meses, sem que os autos tivessem seu regular processamento e julgamento, ocorrendo uma série de abusos processuais e redesignações de diversas audiências, inobstante eles não tenham dado qualquer causa para tanto.

Com efeito, diante das informações prestadas pelo Juízo do feito, consoante
ID 3983545
, verifica-se que o processo já teve sua instrução encerrada, estando aguardando os memoriais finais da Defesa, restando superada a alegação em apreço, não se podendo falar em mora processual, matéria, aliás, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte de Justiça, consoante Súmulas nº 52 e nº 01, respectivamente.

- Da ausência dos requisitos e reavaliação da prisão preventiva

Insurgem-se os nobres advogados, alegando que o constrangimento ilegal vivido pelos pacientes também se configura, em razão dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não se encontrarem presentes no caso em tela, assim como a manutenção do encarceramento não fora reavaliada, consoante determina o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019.

Consoante se verifica da decisão que deu origem a custódia cautelar dos pacientes
(ID 3939663) e (ID 3983557)
, a alegação supra não merece prosperar, já que o
decisum
atacado se encontra adequadamente fundamentado, mais precisamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, quando assim se manifestou a autoridade coatora, senão vejamos:

Decido.

O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.

Pelas características do crime do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam executado em face de um furto de uma bicicleta que os acusados entenderam que teria sido praticado pela vítima.

Entendo que os acusados, em liberdade, intimidarão testemunhas e atrapalharão a produção de novas provas, tendo em vista que a atividade criminosa dos participantes é intensa, tanto é que, alguns deles já possuem prisões anteriores por diversos crimes
.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial
.

O crime apurado, devidamente comunicado à Polícia gerou abalo social que se perpetua até o presente momento, principalmente pelo fato de que a vítima era jovem e estava com alguns amigos fumando na esquina de sua casa
.

Sendo assim, passível de decretação de preventiva para estancar a possibilidade de reiteração de práticas dessa natureza
.

Ante todo o exposto, como discorrido acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS
: 1- ELIAS GARCÊS MESCOUTO, (...). 2-
ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO
, (...). 3- MURILO DA SILVA LUSO, (...). 4-
GEORGE CASTRO LUZ
, (...), devendo ser recolhidos ao cárcere até nova decisão.
GRIFEI

Por outro lado, no que tange a assertiva de que o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes se impõe, ante a falta de revisão da necessidade à manutenção da medida constritiva dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, de igual forma não merece abrigo, já que em consulta ao Sistema LIBRA deste Tribunal verifiquei que a referida revisão fora efetiva no dia 19/11/2020, consoante Decisão Interlocutória
(Doc. 2020.02667101-91)
, na qual a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de Revogação da Custódia Cautelar, quando assim se pronunciou,
verbis
:

“Da análise dos autos, verifica-se que o decreto preventivo, assim como os fundamentos das decisões que mantiveram a custódia cautelar, ainda se encontram presentes.

Verifico que há existência da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria para manutenção do decreto preventivo em desfavor dos acusados, principalmente diante dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal que indicam o envolvimento dos denunciados na ação delituosa.

Importante salientar a extrema gravidade em que o crime ocorreu, principalmente diante do
modus operandi
por parte dos denunciados, tendo em vista que premeditaram toda a ação, ceifando a vida da vítima com enorme brutalidade, pois, segundo o laudo de necropsia (fls. 129/132), o ofendido fora atingido por 09 (nove) disparos de arma de fogo, e conforme consta no relatório da autoridade policial (fls. 185/208 do IPL), a vítima sofreu disparos quando já estava ao chão, sem chance de se defender, demonstrando assim, indícios de execução por parte dos acusados, que após a consumação do delito empreenderam fuga do local.

Destaca-se, ainda, dos documentos constantes no Sistema Libra, principalmente pela certidão de antecedentes dos denunciados GEORGE CASTRO LUZ, ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO e MURILO DA SILVA LUSO, de que estes respondem por outras ações penais, possuindo o último inclusive condenação por outro crime, demonstrando assim serem pessoas de alta periculosidade para o convívio em sociedade.

Logo, diante do que fora mencionado, entendo que os requisitos do Artigo 312 do Código de Processo Penal ainda se encontram presentes, sendo, portanto, a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

(...).

Assim, a alegação de excesso de prazo não é suficiente para a revogação da custódia cautelar, posto que os requisitos de cautelaridade do Artigo 132 do CPP ainda se encontram presentes.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelos nacionais
ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO, MURILO DA SILVA LUSO e GEORGE CASTRO DA LUZ posto estarem presentes os motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, como se vê das decisões supra, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas com arrimo na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal
, as quais devem ser preservadas, já que, soltos, poderão voltar a delinquir, pois respondem por outras ações penais, demonstrando, assim, serem pessoas de alta periculosidade para o convívio em sociedade.

Cumpre destacar, ainda, que inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva obtiveram parecer contrário do Órgão Ministerial e foram indeferidos pelo Juízo do feito, a fim de que as custódias cautelares dos pacientes fossem mantidas.

Destarte, mais do que fundamentadas estão todas as manifestações proferidas pela Magistrada de 1º grau, arrimadas nos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, nada havendo a reparar.

Dessa forma, o
alegado constrangimento ilegal vivido pelos pacientes, sob o argumento de que não há requisitos autorizadores a ensejar a manutenção da custódia cautelar dos mesmos não merece guarida, eis que as decisões supra estão
devidamente motivadas na garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal, daí não há o que se falar em suas solturas.

- Da violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Pugnam ainda os ilustres advogados, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, aduzem
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade dos pacientes, que seja igualmente capaz de alcançar os mesmos fins colimados pela prisão cautelar, pois os mesmos requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão dos recorrentes no que tange a substituição de medida alternativas à prisão preventiva, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura dos pacientes e, de acordo com as decisões proferidas pela Magistrada singular tais medidas se tornam inócuas.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema,

tanto que em sua recente decisão, proferida em 19/11/2020, indeferiu, novamente, o pedido de revogação da preventiva.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2021